Tribunal: TJMT
Processo: 1013697-54.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013697-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ELVISLANDI BATISTA BORGES - CPF: 235.896.551-00 (AGRAVADO), VANESSA MAMEDE BORGES - CPF: 007.869.451-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL –
REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS nº 1001282-64.2023.8.11.0003, apresentada por ELVISLANDI BATISTA BORGES, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor em audiência de instrução referente ao acidente de trânsito envolvendo o recorrido em 03.09.2022.

A empresa recorrente sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória não está suficientemente fundamentada. Alega que está tendo o seu direito de defesa cerceado, visto que todas as provas pleiteadas após a decisão de inversão da prova foram indeferidas. Defende a necessidade da realização de audiência de instrução e que ela não prejudicará o bom andamento do feito. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a realização de audiência de instrução.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito ativo indeferido (ID 215818694).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 216291044).

Sem contrarrazões recursais (ID 220481662).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte agravante deve ser acolhida.

O Juízo
a quo
ao indeferir a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, ora agravado, em audiência de instrução, pleito este da seguradora recorrente, não possibilitou que ela se defendesse plenamente e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção das provas competentes requeridas, dentre outros meios de prova em direito admitidos.

Assim, o magistrado de primeiro grau, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da recorrente, tolhendo-lhe parte do contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau alegue que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Portanto, o julgamento da lide sem audiência de instrução somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de uma maior dilação probatória, o que não se configura na presente hipótese.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo à recorrente.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5º, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC nº 48885/2011.
5ª Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5º, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.” (TJMT. RAC nº 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. 5ª Câmara Cível. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Portanto, houve um atropelo processual no caso em análise, não restando dúvidas que fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa da agravante.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo, assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a decisão combatida de primeiro grau e determinar que seja reaberta a instrução processual e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o testemunhal e depoimento pessoal, conforme requerido pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024